Tribunal: STF
Processo: Rcl 83650
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 740 (RE N. 808.726). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ contra ato decisório proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 1022651-39.2019.8.26.0100, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 808.726 (Tema n. 740).



    2. A parte reclamante relata que “trata-se, na origem, da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de Caráter Incidental proposta por Suraia Felipe Farah em face da ora reclamante Fundação Santo André e da Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando que a autora firmasse novo contrato de plano de saúde individual com a corré Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A, desvinculado do contrato empresarial de sua empregadora Fundação Santo André, bem como condenou ambas as rés no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da causa atualizado e no pagamento de custas e despesas processuais, respeitada a gratuidade de justiça concedida à Fundação Santo André” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarece que “interpôs recurso de apelação, defendendo entre outras matérias, a incompetência absoluta da Justiça comum Estadual para julgar os pedidos decorrentes da relação de trabalho, ante ao que estabelece o art. 114, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que foi mantida no polo passivo e condenada na sentença” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “o recurso da Fundação Santo André foi desprovido pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ainda, deu provimento parcial ao recurso da autora para condenar a Fundação Santo André na obrigação de providenciar a inclusão da autora no novo plano de saúde empresarial contratado, sem carência, na ocasião em que ela se recuperar completamente da enfermidade de padece” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “rejeitados os embargos de declaração opostos pela Fundação Santo André, a reclamante interpôs o Recurso Extraordinário, com fulcro nos artigos 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da contrariedade ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, cujo seguimento foi negado pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, 1ª parte do CPC, em razão do ARE n. 808.826/RN (Tema 740)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Diz que “interpôs Agravo Interno demonstrando que os fundamentos (ratio decidendi) e a tese adotados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 808.826/RN (Tema 740) não possuem correlação fática e jurídica com o caso objeto do processo n. 1022651-39.2019.8.26.0100, tendo em vista que, no caso indicado como paradigma a empresa empregadora administrava o plano concedido aos empregados (autogestão), ou seja, a empregadora era a gestora do serviço de saúde oferecido, o que diverge da situação da Fundação Santo André (dintinguishing), cujo plano de saúde ofertado aos seus empregados é empresarial, contratado de operadora de saúde que comercializa seus planos no mercado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão da gratuidade de justiça” e “que seja suspenso ato impugnado no processo de origem n. 1022651- 39.2019.8.26.0100” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada prolatada pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo n. 1022651-39.2019.8.26.0100, determinando-se que outra seja proferida em substituição e com estrita observância ao que restou decidido no ARE nº 808726/RN (Tema 740)” (fl. 19, 20, e-doc. 1). 



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 71):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. Entidade de autogestão. Vínculo originário decorrente de relação empregatícia. Competência para processamento e julgamento. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do conjunto probatório, com interpretação de cláusulas contratuais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 808.726 (tema 740). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”. 



    É o relatório. Decido.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    5. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acórdão resultante do julgamento de agravo manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    7. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    8. No exame dos autos, constato que o reclamante manejou agravo interno em recurso extraordinário ao qual foi negado negado provimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 808.726 (Tema n. 740), sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não há que falar em aplicação equivocada do Tema n. 740 (RE n. 808.726 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente à competência para processar e julgar causas relativas a prestações por parte da Assistência Multidisciplinar de Saúde – AMS, oferecida pela Petrobras a seus empregados e respectivos dependentes, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente